Tribunal: TJMT
Processo: 0008624-31.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
+

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008624-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS GHAYO DE SOUZA SILVA (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), EDNEY VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 796.686.581-91 (VÍTIMA), CLAUDINEI DO CARMO - CPF: 711.005.042-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS
ATINENTES À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE, JÁ QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – DA PERSONALIDADE, POR AUSÊNCIA DE DADOS PARA AFERI-LÁ E PARA EVITAR BIS IN IDEM – ANTECEDENTES UTILIZADOS NA SEGUNDA FASE PARA JUSTIFICAR A MULTIREINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL REAJUSTADO –
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS NA PENA FINAL
.

1.

Não estando seguramente comprovada que a ação foi premeditada, não há como avaliar negativamente a culpabilidade do agente sob tal esse fundamento; ausentes critérios para auferir a personalidade do agente, deve-se reputar neutra tal circunstância judicial; se as condenações transitadas em julgadas em desfavor do réu forem utilizadas para incrementar mis severamente a pena na segunda fase, a título de reincidência, não há como utiliza-las na primeira fase, sob pena de incorrer em
bis in idem.

2.

Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a alguma agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Precedentes.

3.

Nas primeiras fases da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado. Circunstâncias judiciais neutralizadas, prevalência de apenas uma, sanção reajustada, mantido o regime inicial de cumprimento de pena.

4.

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

5.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: LUCAS GHAYO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu

LUCAS GHAYO DE SOUZA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0008624-31.2020.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inc. II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a
pena de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
70 (setenta) dias-multa
.

Nas razões recursais de ID 119998239, a Defesa, insurge-se contra a
pena fixada
, alegando, brevemente, que se encontra
desarrazoada
diante das particularidades do caso concreto
.

Nas contrarrazões, vistas no ID 119998248, a acusação manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo. Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 124753179, o conhecimento e
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
LUCAS GHAYO DE SOUZA SILVA,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

O apelante foi denunciado e condenado à pena de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2.º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nesta instância revisora, pugna pela reforma da sentença apenas no que concerna a dosimetria penal, em nada questionando a autoria ou materialidade do delito contra ele imputado.

I.

Dos requerimentos relacionados à pena imposta
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a pena imposta ao acusado, por entender que esta foi fixada em patamares desproporcionais, buscando que a reprimenda seja fixada no total de
08 (oito) anos de reclusão
, e que o início do cumprimento se dê em regime semiaberto.

Em que pese a ausência de fundamentação precisa nas razões apresentadas,
atento à ampla devolutividade do recurso, verifico a necessidade de reexaminar a dosimetria da pena aplicada ao caso concreto.

Com efeito, sabe-se que não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

No caso dos autos, infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante no patamar de
08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, devido à
avaliação desfavorável de
quatro circunstâncias judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime
.

Com relação à
culpabilidade
, o magistrado de origem ponderou que
“(...) Quanto a CULPABILIDADE, evidentemente que demonstrada, inclusive, devendo ser sopesado de forma mais intensa, uma vez que do relato do réu LUCAS GHAYO, se constata facilmente que o delito se verificou de forma premeditada, tanto é verdade, que o citado acusado relata que o corréu CLAUDINEI DO CARMO, fora buscá-lo e concomitantemente cobrou uma postura criminosa do Lucas, em decorrência de uma dívida contraída por este, referente ao imputado CLAUDINEI DO CARMO
. (sic) ”

A avaliação desfavorável desse vetor, ao meu ver, no caso, evidencia-se inadequada, primeiro porque entendo que
não restou seguramente comprovada a existência de premeditação do crime
, ao contrário, a partir das provas obtidas nos autos, notadamente o interrogatório do réu em juízo (ID 133559311), ressaí que a decisão de cometer o delito se deu de forma repentina, ao passo que estaria num bar quando
CLAUDINEI
o chamou e ordenou que o réu praticasse o ilícito, como forma de quitar uma dívida do apelante com ele.

Em relação à
personalidade
, o juiz
a quo
ponderou que o agente
demonstra ter personalidade criminosa, considerando a vasta folha de antecedentes
. Tal fundamentação não se apresenta hábil, no meu entender, para a negativação da referida circunstância, primeiro porque a existência de condenações com trânsito em julgado foi posteriormente utilizada para caracterizar a
reincidência
e a jurisprudência do STJ dispõe que:

“(...)
eventuais condenações criminais
do
réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência

somente podem ser valoradas, na primeira fase
da
dosimetria, a título de antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a
personalidade
ou a conduta social
do agente
,
ex vi
STJ
-
EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares
da
Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Ademais, a mensuração negativa deste vetor deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito,

aspectos ausentes no caso concreto,
ex vi STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021
.

Dessa forma, não há, portanto, justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta, ao mesmo passo em que se encontra ausente fundamentação para a negativação da personalidade do agente, de modo que ambas as circunstâncias devem
ser reputadas neutras
.

No mesmo sentido, no que diz respeito aos
antecedentes
, embora esteja incontroverso nos autos a presença de condenações transitadas em julgado em desfavor do acusado, conforme se depreende da certidão de ID 119998218, pág. 134 e de pesquisas realizadas aos sistemas de consultas desde E. Sodalício, que dão conta da existência de Processo de Executivo de Pena composto por outras 03 (três) condenações definitivas, ressalta-se que o d. Magistrado utilizou destas para, na segunda fase da dosimetria da pena, fazer incidir a agravante da
reincidência de modo mais severo
.

Dessa forma, afim de evitar a ocorrência de
bis in idem
, reputo neutro os
antecedentes do réu
.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, verifico que o juiz sentenciante, data vênia a ausência de tecnicidade, procedeu o incremento de pena transportando uma das qualificadoras (concurso de agentes) para a primeira fase do cálculo dosimétrico, o que se encontra em acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que expressa:

(...) na hipótese
de pluralidade de qualificadoras,
é plenamente possível a utilização
de
uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda
fase
do critério trifásico. (HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL
DE
FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016.

Nessa linha de entendimento, estando seguramente comprovada que a conduta foi praticada em concurso de agentes, não há motivos para afastar tal negativação,
desmerecendo, portanto, quaisquer reproches. Assim
,
remanesce apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
.

Com relação ao
quantum
de majoração atribuído aos vetores judiciais outrora negativados, sabe-se que
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)

Entretanto, considerando os chamados
critérios ideais
elencados pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores,

bem como,
sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao delito imputado ao réu, tenho que o incremento da pena-base do apelante
em 06 (seis) meses de reclusão
(adotando-se o critério de 1/8 para circunstância judicial desfavorável) revela-se quantitativo justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Por conseguinte
, a
pena-base
deve ser estabelecida em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
No que concerne a segunda fase,
verifico que no caso incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo que a última deve preponderar, já que o réu se trata de indivíduo com múltiplas condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, de modo que viável apenas a compensação parcial entre as referidas circunstâncias.

Assim, mantendo o
quantum
de majoração utilizado pelo juiz singular, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, promovo o aumento de 1/6, de modo a totalizar a
pena intermediária de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, considerando a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º -A, inciso I, do Código Penal
, que incide no
quantum
de 2/3, perfaz-se, pois, a sanção de
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
a qual torno definitiva
.

Por fim, ressalto que deixo de fixar a pena pecuniária em razão da ausência de qualquer menção a esta na instância inferior e tratar-se, neste plano,
de recurso exclusivo da defesa
; e, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que se afigura como
adequado e necessário manter o regime prisional
fechado
,
eleito em 1.º grau
,
diante das particularidades do caso concreto
.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de revogação da custódia do recorrente, afim de que ele possa recorrer em liberdade, o insucesso do pleito antecedente já antecipa a inexistência de guarida deste último, notadamente quando se avulta
impositiva a conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...]1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(STJ – AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Dessarte, mantenho a prisão preventiva do recorrente.

2. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
LUCAS GHAYO DE SOUZA SILVA
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na
Ação Penal n.º 0008624-31.2020.8.11.0042
, para afastar
a negativação da culpabilidade, personalidade do agente e antecedentes,
redimensionando, por consequência, a
pena final
para
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022